Tribunal: TJDFT
Processo: 0754888-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REVOGAÇÃO EXPRESSA DO ART. 65 DA LCP PELA LEI No 14.132/2021. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. REITERAÇÃO DE CONDUTAS CONFIGURADA. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de perturbação da tranquilidade em contexto de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. A Lei no 14.132/2021, que entrou em vigor em 1o de abril 2021, revogou o art. 65 da Lei das Contravenções Penais e incluiu o art. 147-A no Código Penal, para instituir o crime de perseguição, devendo ser analisada, no caso concreto, a ocorrência da continuidade típico-normativa ou a abolitio criminis.
3. A principal diferenciação entre a contravenção penal de perturbação da tranquilidade e o crime de perseguição é a exigência expressa no novo tipo penal de que a conduta aconteça de forma reiterada, de modo que, comprovado nos autos que o réu perseguiu a vítima reiteradamente, deve ser mantida a condenação pela contravenção penal diante da ocorrência da continuidade típico-normativa, na medida em que a nova lei, sendo mais severa, não pode alcançar os atos praticados pelo apelante anteriormente à sua edição, devendo ele continuar respondendo pelo art. 65 da Lei das Contravenções Penais, o qual lhe é mais benéfico.
4. Recurso conhecido e desprovido.